Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (condenada a requerida a ressarcir a parte autora o valor de R$ 1.020,00). Em seu recurso, alega que teria comprovado o pagamento no importe de R$ 1.300,00 e que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor, a subsidiar a compensação por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55508194) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Aduz a requerente que teria contratado serviços odontológicos da parte requerida pelo valor de R$1.200,00. Afirma que não obstante o pagamento tenha sido realizado, a parte requerida não teria prestado o serviço a contento. Sustenta que foi colocada uma coroa simples em seu dente e que mesmo antes de sair do consultório a coroa caiu. Acrescenta que por diversas vezes precisou comparecer ao consultório para cimentar a coroa, devido a soltura desta, e que o seu problema nunca foi solucionado.
5. A parte requerida, de outro lado, aponta que a paciente não realizou todo o tratamento proposto e que mesmo tendo sido informada da necessidade de confecção de próteses para equilíbrio da sobrecarga no dente 11 (dente reabilitado em questão), optou por contratar somente o serviço da coroa, fato que teria ocasionado as sucessivas solturas (ID 55508169).
6. Dessa forma, não se pode atribuir exclusivamente à parte requerida todo o aborrecimento e angústia enfrentados pela consumidora decorrentes da falta de sucesso no tratamento dentário. Com efeito, a partir do momento em que a consumidora, ainda que devidamente informada acerca dos riscos de fratura e queda da coroa no caso de não realização do tratamento integral, opta por realizá-lo de forma parcial, tem-se por assumido o ônus de sua escolha e possíveis consequências negativas ao pretendido tratamento. Não configurado, portanto, o dano moral.
7. No que concerne aos danos materiais, tenho que igualmente a sentença não merece reparo, vez que a nota fiscal de ID 55504547 comprova o pagamento da quantia de R$ 1.020,00. Ausente a comprovação do pagamento do valor de R$ 1.300,00.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas, suspensa, todavia a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.